Tribunal: TJES
Processo: 5000594-56.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000594-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000594-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar revisão criminal, foi parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado procedente, resultando na fixação da pena em 08 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime fechado.

A defesa alegou erro material na aplicação da fração de 1/6 sobre a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, referente ao concurso formal de crimes, pleiteando a correção para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão.

A Subprocuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento dos embargos, reconhecendo o erro material apontado pela defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no cálculo da pena na terceira fase da dosimetria, especificamente na aplicação da fração de 1/6 referente ao concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Demonstrado que a pena, após as majorações legais, totalizava 06 anos e 08 meses de reclusão, a aplicação correta da fração de 1/6 (art. 70 do Código Penal) deveria resultar em 07 anos, 09 meses e 10 dias, e não os 08 anos consignados no acórdão embargado.

6. Conforme prevê o art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a interposição de embargos de declaração para correção de erro material, sem necessidade de revaloração jurídica.

7. Diante da comprovação do erro e da ausência de controvérsia sobre a matéria, impõe-se o acolhimento do recurso, com a devida retificação da pena fixada no acórdão anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, para corrigir erro material no acórdão e fixar a pena definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

Tese de julgamento: "É cabível o acolhimento de embargos de declaração para correção de erro material na dosimetria da pena, especialmente quando o equívoco no cálculo da fração legal está inequivocamente demonstrado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 65, I; art. 70; art. 157, § 2º, incisos I, II e V.

Código de Processo Penal, art. 619.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ezequiel Schimidt Dias, em face do acórdão proferido nos autos da Revisão Criminal n.º 5000594-56.2025.8.08.0000, que foi parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente, resultando na redução da pena inicialmente fixada para 08 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime fechado, mediante aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da menoridade relativa e posterior majoração de 1/3 pelas causas de aumento do art. 157, § 2º, incisos I, II e V, e 1/6 em razão do concurso formal (art. 70, ambos do Código Penal).

A defesa técnica sustenta a existência de erro material no acórdão, ao argumento de que o aumento final da pena, com base na fração de 1/6 prevista no art. 70 do Código Penal foi calculado de forma incorreta. Alega que, aplicada tal fração sobre a pena de 6 anos e 8 meses, o resultado correto seria de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e não os 08 anos que constam no acórdão embargado.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a devida correção do erro material, fixando-se a pena definitiva em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa.

Os autos foram encaminhados à Subprocuradoria-Geral de Justiça Judicial, que, por meio de parecer subscrito pela Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial Andrea Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, reconhecendo a procedência do apontamento de erro material feito pela defesa, nos termos do cálculo apresentado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000594-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

VOTO

Eminentes Pares, na sessão pretérita pedi vista dos autos diante da sustentação oral realizada pela Dra. Gabriela Loss Bahiense Moreira.

Apops atenta análise às teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Conforme relatado, cuida-se de revisão criminal, manejada por
EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS,
em face da sentença e do acórdão prolatados nos autos da ação penal nº 0007070-81.2011.8.08.0035, na qual o revisionante foi condenado pelo delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de 08 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sua petição inicial, o autor requer o redimensionamento da pena-base, haja vista a ausência de fundamentação idônea, capaz de valorar de forma negativa o vetor das consequências do crime.

Requer, ainda, a aplicação do patamar de 1/6 diante do reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

De plano, destaco que a revisão criminal tem suas hipóteses de incidência previstas taxativamente no artigo 621 do Código de Processo Penal:

“Art. 621 - A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.”

Fixadas essas premissas, verifico que assiste razão ao órgão ministerial quanto à
não admissibilidade da revisão criminal, no que tange ao pedido de neutralização do vetor das consequências do crime.

Conforme se extrai dos autos, esse ponto já foi analisado no
recurso de apelação, ocasião em que a tese foi amplamente debatida e rejeitada. Vejamos:

“
Quanto ao pleito de reforma da sanção a partir da fixação das pensa-bases dos apelantes no mínimo legal, pelo detido exame dos autos, percebe-se que a sentença condenatória se mostra irretocável.

Registra-se que no nosso ordenamento jurídico se instituiu um critério onde o julgador exerce relativo arbítrio na aplicação da sanção ao dosá-la, de acordo com as diversas circunstâncias inerentes a cada caso concreto, o que lhe faculta a escolha da penalidade mais adequada ao agente, possibilitando, em contrapartida, a individualização da pena e a eficácia da punição.

Como é cediço, trata o artigo 59 do Código Penal das chamadas circunstâncias judiciais, que fornecem ao magistrado os critérios necessários à fixação da pena-base entre os limites da reprimenda fixados abstratamente na legislação.

Diante dos elementos trazidos pelo dispositivo acima referido, que traça a biografia moral do acusado, bem como as particularidades que envolveram o ilícito, deve o magistrado aplicar a quantidade de sanção cabível, segundo o que lhe parecer necessário e suficiente para atender aos fins da sanção penal.

Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a pena-base e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente.”

A sentença proferida elevou a pena-base
em dois anos acima do mínimo legal, fundamentando-se nos antecedentes criminais do revisionante – reincidente específico – e nas consequências do crime, haja vista o prejuízo suportado pelas vítimas, que não tiveram todos os bens restituídos.

Diante disso, concluo que a ação revisional
não deve ser conhecida quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base.

Por outro lado, no que se refere à
atenuante da menoridade relativa, entendo que o pedido merece acolhida.

Da leitura da sentença, verifica-se que a Magistrada, ao reconhecer a referida atenuante,
reduziu a pena em apenas três meses de reclusão, patamar que considero insuficiente e desproporcional.

Dessa forma, considerando que a pena-base foi fixada em
6 anos de reclusão e 30 dias-multa, e aplicando a atenuante da menoridade relativa, recalculo a pena intermediária para 5 anos de reclusão.

Na
terceira fase da dosagem da pena, diante do reconhecimento de três majorantes previstas no artigo 157, §2°, incisos I, II e V, do Código Penal, mantenho a aplicação da fração de 1/3, resultando em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Além disso, incide a
causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal, razão pela qual mantenho a aplicação do patamar de 1/6, fixando a pena definitiva em
8 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Em observância aos termos do artigo 33, §2°, “a”, do Código Penal, mantenho o
regime inicial fechado, considerando tratar-se de réu reincidente.

Com base nesses fundamentos, e, em consonância com o parecer da
Procuradoria Geral de Justiça, conheço parcialmente da ação revisional e, na parte conhecida, julgo procedente o pedido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000594-56.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EZEQUIEL SCHIMIDT DIAS

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: GABRIELA LOSS BAHIENSE MOREIRA - ES34608-A, LANA KARINE GRINEVALD GOMES - ES28740-A, THAYNA DA SILVA VILAS BOAS - ES36200

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Ezequiel Schimidt Dias, com fundamento na existência de erro material na dosimetria da pena fixada no acórdão que julgou parcialmente procedente a revisão criminal.

A tese defensiva restringe-se à correção matemática da fração de 1/6 aplicada sobre a pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, na terceira fase da dosimetria, a título de aumento pela incidência do concurso formal de crimes (art. 70 do CP).

Com efeito, a sentença revisada fixou a pena-base em 06 anos de reclusão, reduziu-a para 05 anos em razão da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP), elevando-a posteriormente para 06 anos e 08 meses, diante do reconhecimento de três causas de aumento previstas no art. 157, §2º, incisos I, II e V, aplicando a fração de 1/3. Em seguida, aplicou-se nova majoração, desta vez de 1/6, pelo concurso formal, chegando-se equivocadamente ao total de 08 anos de reclusão.

Ocorre que, como bem demonstrado pela defesa, o correto seria aplicar a fração de 1/6 sobre os 06 anos e 08 meses, o que resulta, de forma precisa, em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, e não os 08 anos indevidamente registrados.

Trata-se, pois, de erro material, passível de correção pela via aclaratória, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não havendo necessidade de rediscussão da matéria, ou de revaloração jurídica do julgado.

Diante do exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, para corrigir o erro material constante no acórdão, fixando a pena definitiva de 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o relator para
conheçer e dar provimento aos aclaratórios.